Tribunal: STF
Processo: RE 90637
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO
INICIAL. O ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE, TANTO NO
CASO EM QUE O CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO NO EM QUE
PAGA PARA REPETIR, CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE CALCULAR A
CORREÇÃO MONETÁRIA, ASSIM A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, COMO DO
DEPÓSITO.